Tribunal: TJDFT
Processo: 0701113-73.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DISCORDÂNCIA DOS VALORES CONDENATÓRIOS. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos Juizados Especiais, diante de sentença condenatória, eventual discordância contra o julgado, a parte sucumbente deve apresentar recurso inominado ou embargos de declaração, sob pena de preclusão.

2. A condenação, com sentença transitada em julgado na fase de conhecimento, impossibilita a discussão dos valores fixados pelo juízo de origem na fase executiva.

3. Nos termos do artigo 525, § 1o, VII, do Código de Processo Civil, na impugnação o executado poderá alegar qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

4. O Distrito Federal não comprovou que efetuou o pagamento dos valores discutidos nos autos em momento posterior à publicação da sentença.

5. Agravo conhecido e não provido.